Tribunal: TJDFT
Processo: 0739858-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETENTE O FORO QUE POSSA FACILITAR A DEFESA DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE.
1. Na relação de consumo, em princípio, permite-se a declaração de incompetência de ofício, quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90.
2. Todavia, tal entendimento não prevalece quando contrário finalidade precípua da norma consumerista, que é facilitar a defesa do consumidor, ou seja, não pode servir para prejudicar o próprio consumidor, que após ouvido, vier a optar por litigar em foro diverso de seu domicílio.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, o da Terceira Vara Cível de Águas Claras.